Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-20.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES - CPF: 706.618.121-20 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA NEGATIVA DA IES EM OFERECER SALA EXTRA À ALUNA PARA CURSAR DISCIPLINA EM QUE REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO – DISCENTE QUE NÃO TERIA EFETUADO A MATRÍCULA NO PRAZO FIXADO – NATUREZA DA RELAÇÃO QUE NÃO ISENTA A AUTORA DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO – INOBSERVÂNCIA – COBRANÇA E PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE MENSALIDADE VENCIDA EM FERIADO LOCAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.1º DA LEI N. 7.089/83 – DIREITO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal fato não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt no Resp 1.717.781/RO).

Rechaçada pela Instituição de Ensino Superior a arguição de que se negou a ofertar à discente a possibilidade de cursar, em sala extra especial, a disciplina na qual foi reprovada incumbia à aluna demonstrar minimamente a alegada negativa da instituição de ensino, o que não ocorreu nos autos.

À vista da estabilização da lide prevista no inciso II do art.329 do CPC/15 descabe admitir-se, após a angularização do feito e oferta de contestação, a discussão extemporânea de questões a serem dirimidas em ação civil pública ajuizada pelo ministério público, mas que não compunham os pedidos e/ou a causa de pedir originais.

Por aplicação analógica do art.1º da Lei n. 7.089/83, deve ser restituído à aluna da IES o valor a maior que lhe foi cobrado e pago a título de encargos moratórios sobre o valor da mensalidade quando a data do vencimento do título caiu em um feriado municipal e o pagamento se dá no primeiro dia útil subsequente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c.c Indenização por danos materiais e morais
nº 1001876-20.2019.8.11.0003

ajuizada em face de
IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra a recorrente que, à época do ajuizamento da ação, cursava o sexto semestre da faculdade de Odontologia da Instituição de Ensino Superior – e que, no quinto semestre, fora reprovada na disciplina “Odontologia Pré-Clínica em Endodontia e Prótese” – OPC-EP.

Relata que a disciplina em questão seria pré-requisito para o curso da matéria de “Clinica Integrada de Assistência Odontológica III” - CIAO III e demais disciplinas subsequentes, além de não autorizar a autora de se matricular no semestre seguinte, a IES requerida não teria disponibilizado uma turma extra para que pudesse cursar a disciplina reprovada.

Afirma que, ao fundamento de não estar comprovado que a referida disciplina não fosse, de fato, pré-requisito das subsequentes, bem como a negativa de oferta de sala extra, o julgador singular julgou a ação improcedente.

Inconformada, sustenta que o documento de ID. n. 22817280 – Pág. 5 demonstraria que houve sim a solicitação de sala extra pela acadêmica, e que essa lhe fora negada pelo Coordenador do Curso de Odontologia da IES apelada, conforme conversa de aplicativo de mensagem (Whatssap).

Alega o advento de fato superveniente capaz de comprovar que a matéria na qual foi reprovada não era pré-requisito para cursar as disciplinas subsequentes, qual seja, uma prova documental a que teve acesso apenas em 15/06/2020, e que demonstra que IES ré possibilitou que outra aluna cursasse a disciplina CIAO III, mesmo estando reprovada na mesma matéria de OPC-EP que a apelante.

Suscita, ainda, a ocorrência de outro fato superveniente capaz ade justificar a procedência da presente demanda, qual seja, o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1002699-57.2020.8.11.0003 1ª Promotoria de Justiça Cível da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, na qual são questionadas (i) a ausência de prévia informação ao discente acerca de toda a grade por ocasião da contratação, tal como exigida pelo inciso III do art.6º do CDC; bem como (ii) a impossibilidade de cobrança integral das mensalidades para o discente que não está cursando a grade completa.

Alega, também, ser indevida a cobrança dos encargos moratórios (juros, multa e correção monetária pelo IPCA), no valor de R$29,34, pois o pagamento do boleto relativo à mensalidade vencida originalmente em 10/12/2018 somente não foi paga nessa data por se tratar de feriado municipal em Rondonópolis. Todavia, o boleto fora pago no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 11/102/2018, razão pela qual a aluna faria jus à repetição dobrada desse indébito, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, R$58,68 (=2 X R$29,34).

Por fim, aduz que que sentença também fora omissa quanto à cobrança em duplicidade do valor de R$ 204,43 a título de
“Serviço 03/2019 – Serviço Processo de Ajuste de Mensalidade”
, o qual teria sido cobrado em março e julho de 2019, conforme documentos de ID. n. 22817286 e que, pela mesma razão, deveria também ser restituído em dobro.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 52479665.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, a apelante, aluna da Instituição de Ensino Superior requerida, ajuizou a presente ação para que lhe fosse garantida a possibilidade de cursar a disciplina de Odontologia Pré-Clínica em Endodontia e Prótese, na qual foi reprovada no quinto semestre, de forma concomitante com as demais disciplinas subsequentes, bem como a quebra do suposto pré-requisito para inclusão da requerente na disciplina de Clínica Integrada de Assistência Odontológica III, no semestre seguinte.

Foi requerida, ainda, a repetição dobrada de um valor pago a maior, a título de encargos moratórios na mensalidade de dezembro de 2018.

Citada, a IES contestou a ação alegando que, embora a disciplina na qual a autora não conseguiu obter média mínima para aprovação fosse, de fato, pré-requisito para os semestres subsequentes, ofertou a referida disciplina em sala especial, porém, a requerente não efetivou sua matrícula no prazo disponibilizado, não podendo, portanto, ser penalizada por várias atitudes desidiosas da autora.

Pois bem.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença improcedência, contra a qual se volta a autora pelas razões expostas no relato.

No que tange à tutela obrigacional, verifica-se que a sentença não merece reparos.

Primeiramente porque
“A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito."
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Com efeito, malgrado a autora tenha anexado aos autos a imagem de uma tela de aplicativo de conversa (Whatsapp) em um diálogo que aparenta tratar da disponibilização de sala especial para a disciplina da qual a autora reprovou, certo é que tal imagem não tem o valor probante necessário para sustentar as afirmações feitas na petição inicial.

Isto porque, na tela aparece como interlocutor da conversa alguém nominado como “
Prof. Cláudio Mo...
”, não havendo como precisar exatamente quem é essa pessoa, se tem alguma ligação com a Instituição de Ensino ré e se tinha poderes e autonomia para responder em nome desta.

A apelante até que poderia ter melhor explorado esse início de prova do ponto de vista processual. No entanto, intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir (decisão de ID. n. 52479642), a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, consoante se pode depreender da decisão de ID. n. 52479646.

Nesse conflito de argumentos, a narrativa da Instituição de Ensino – no sentido de que a discente não se matriculou no tempo e modo devidos – se revela muito mais verossímil.

No mais, importante registrar que o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1002699-57.2020.8.11.0003 pela 1ª Promotoria de Justiça Cível da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, em nada interfere na solução da presente causa.

Isso porque, as questões que o
parquet
pretende discutir na referida ação coletiva – ou seja (i) a ausência de prévia informação ao discente acerca de toda a grade por ocasião da contratação, tal como exigida pelo inciso III do art.6º do CDC; (ii) a impossibilidade de cobrança integral das mensalidades para o discente que não está cursando a grade completa; e (iii) a indevida cobrança em duplicidade de valores sob a rubrica
“Serviço 03/2019 – Serviço Processo de Ajuste de Mensalidade”

–não integraram o pedido, tampouco a causa de pedir da presente ação.

Logo, admitir a discussão extemporânea e oportunista de tais questões, a esta altura dos acontecimentos, quando já angularizado o feito e ofertada resposta pala parte requerida significaria admitir-se a desconsideração da estabilização da lide prevista no inciso II do art.329 do CPC/15.

Por essas mesmas razões, não há como se admitir o novo pedido de repetição de indébito do valor de R$ 204,43 – o qual teria sido pago em duplicidade pela discente autora em março e julho de 2019.

Isso porque, tal pretensão foi aviada depois da prolação da própria sentença, vez que requerido apenas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença.

No entanto, prospera a insurgência recursal em relação à alegação de cobrança indevida dos valores que foram pela autora, a título de encargos moratórios (juros, multa e correção monetária pelo IPCA), sobre o valor da mensalidade vencida originalmente em 10/12/2018, e que implicou no valor excedente de R$29,34.

É que, consoante se pode depreender do boleto com vencimento para 10/12/2018, o valor original da mensalidade era de R$1.431,00, após a sua re-emissão para contar como data de vencimento em 11/12/2018, foi elevado para R$1.460,48, em razão do atraso de um dia.

Ocorre, entretanto, que o dia
10 de dezembro

de 2018
foi feriado municipal em Rondonópolis, sendo o dia do aniversário da cidade (Lei Municipal n. 282 de 23/05/1972), de modo que o seu pagamento no primeiro dia útil subsequente impede a cobrança de qualquer encargo moratório, nos termos do art.1º da Lei n. 7.089/83.

Logo, por aplicação analógica da referida lei federal ao caso dos autos, os R$29,48 a mais cobrados na mensalidade de
dezembro de 2018
a título de juros, multa e correção monetária pelo IPCA) devem ser restituídos à autora de forma simples.

Isso porque, segundo a pacífica jurisprudência do STJ,
“somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito.”
(AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

Assim, levando-se em consideração que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(AgInt no AREsp 1.285.459/MS), descabe falar-se, no caso, em repetição dobrada do indébito.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para determinar que seja restituída à autora a importância de R$29,48, corrigida monetariamente pelo INPC desde 11/12/2018 e acrescido de juros de mora a partir da citação. Mantidos os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020